Tribunal: TJDFT
Processo: 0738695-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0738695-75.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA ANGIETE FERREIRA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO NEGA PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Maria Angiete Ferreira contra a decisão monocrática de minha lavra que, em ação de reparação de danos por suposta falha na administração de conta vinculada ao PASEP, deu parcial provimento à apelação interposta pela embargante, apenas para conceder-lhe a gratuidade de justiça. A autora/embargante, alega, em síntese, que há omissão acerca da correta aplicação da teoria da actio nata, pois, no caso, o prazo prescricional inicia-se a partir da ciência do dano, data em que a embargante teve acesso aos extratos da conta PASEP. Requer o provimento dos embargos de declaração para que seja sanada a omissão apontada (ID 64680783). Sem contrarrazões (ID 65993336). É o relatório. Decido. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AUTORA/APELANTE, MARIA ANGIETE FERREIRA Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos pela apelante, Maria Angiete Ferreira. DA INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO A autora/embargante, alega, em síntese, que: 1) há omissão acerca da correta aplicação da teoria da actio nata, no sentido de que a pretensão surge quando verificada a ciência inequívoca da violação do direito subjetivo; 2) a embargante não teria como ter ciência do dano, quanto ao conteúdo, nem de sua eventual representação econômica, quanto à extensão, sem os respectivos extratos microfilmados; 3) é preciso levar em consideração os casos paradigma do Tema, quais sejam os REsps 1.895.936/TO e 1.895.941/TO, no sentido de que a lesão só poderia ser aferida a partir do acesso ao extrato de movimentação da conta Pasep. Requer o provimento dos embargos de declaração para que seja sanada a omissão apontada e reconhecida a data do recebimento das microfilmagens como termo inicial da prescrição. Sem razão a embargante. Quanto à omissão alegada, a decisão embargada assim dispôs, in verbis (ID 64340478): “O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais Repetitivos 1951931/DF, 1895936/TO e 1895941/TO (Tema 1.150/STJ), sedimentou orientação no sentido de que, além da incidência do prazo prescricional de dez anos, o termo inicial de contagem a ser observado é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP. A propósito: ‘Tema 1.150/STJ (...) ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.’ No caso dos autos, observo que a autora/apelante realizou o saque de R$ 1.223,39, em 21/05/1997 (ID 63353688). Por sua vez, não é possível aferir a data em que teve acesso às cópias microfilmadas e ilegíveis dos extratos do PASEP por ela juntadas (ID 63352951), não merecendo acolhimento a sua afirmação de que tomou ciência do suposto fato ilícito que imputa ao réu/apelado apenas em 2020 e não na data do saque. Assim, à luz da orientação firmada pela Corte Superior quanto ao termo inicial do prazo prescricional, e considerando que a presente demanda foi proposta em 03/11/2021, correto o reconhecimento da prescrição pelo magistrado.” Dessa forma, verifica-se que a decisão embargada fez toda a digressão necessária para a fixação do termo inicial da prescrição na data do saque, inexistindo a omissão apontada. Na verdade, ao alegar a existência de vício, a embargante pretende o reexame da decisão, o que é vedado em sede de embargos de declaração. DISPOSITIVO Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração opostos pela autora/apelante, Maria Angiete Ferreira. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator